Tribunal: TJDFT
Processo: 0002157-46.2015.8.07.0002
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REEXAME. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EQUIDADE. ARTIGO 85, §8o, CPC. LIMITES RECURSAIS. MULTA. ARTIGO 1.026, §2o, CPC. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade.
2. A omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela na qual o julgador se subtrai na apreciação de pedido ou de questão relevante, suscitada por qualquer das partes ou examinável de ofício – cenário não verificado nos autos.
3. Não há contradição a ser sanada se o acórdão aborda com coerência as questões expostas e não se contrapõe ao que foi dito ou feito anteriormente no âmbito do próprio julgado.
4. Quando o acórdão enfrenta toda a matéria posta em julgamento, as questões deduzidas em sede de embargos de declaração mostram-se suficientemente debatidas para fins de prequestionamento.
5. Ainda que a decisão embargada não tenha incorrido em qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC, tal circunstância, por si só, não deve implicar na automática aplicação da multa do artigo 1.026, sem que, de modo irretorquível, se constate a nítida intenção de obstar o regular prosseguimento do feito.
6. Recursos conhecidos e desprovidos.